Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-25.2019.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001879-25.2019.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSAMENTO SOBRE O MANTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – RAZÕES QUE APENAS REITERAM AS TESES EXPOSTAS NO APELO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”;
assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

A Agravante não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal que indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas apenas reitera os argumentos ofertados nas razões do Apelo sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão agravada, com fundamentos novos e capazes de alterar a conclusão ali manifestada. Logo, o recurso não merece ser conhecido ante à ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1001879-25.2019.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antônio Carlos Felito – Em Recuperação Judicial e Neide Monfernatti Felito
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado para o processamento do Apelo.

Em suas razões, os Agravantes alegam que são produtores rurais e estão em recuperação judicial, logo, fazem jus à concessão da gratuidade pois evidente a dificuldade financeira.

Aduzem que o valor da causa é exorbitante (R$ 4.154.302,48) e que
“existem outras inúmeras ações em desfavor do Agravante, deste modo se toda vez que houver uma ação este tiver de recolher custas processuais de distribuição e preparos recursais somente para se defender, haverá, com certeza, uma quebra no fluxo de caixa da empresa do sócio Agravantes.”

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões no ID. 110572485.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos,
Antônio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito
interpuseram Recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Monitória
, julgou procedentes os pedidos formulados pelo
Banco do Brasil S.A.
e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 4.154.302,48 (quatro milhões, cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos), cuja quantia já está acrescida dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo.

Os Recorrentes, de início, requereram a concessão da justiça gratuita para o processamento do Apelo ao argumento Sr.
Antônio Carlos Felito
é produtor rural e a ele foi deferido o pedido de recuperação judicial.

Intimados a comprovarem a incapacidade financeira, acostaram documentos nos IDs. 102614497 e 102614498.

Em decisão unipessoal, indeferi a
benesse
pelos seguintes fundamentos (ID. 104676958):

[...]
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DOS AGRAVANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TJSP. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por servidores públicos estaduais, nos autos de habilitação na execução de sentença do Mandado de Segurança Coletivo, impetrado contra a Fazenda do Estado de São Paulo, insurgindo-se contra decisão, especificamente na parte que excluiu da execução a verba honorária e indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulados pelos autores. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, inadmitindo a fixação dos honorários advocatícios (considerando a "inexistência, por hora, de impugnação por parte da FESP"), e indeferiu o benefício de assistência judiciária (devido "a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência"). 3. De acordo com o enunciado da Súmula 345/STJ, "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". Cabível, portanto, no caso em apreço.
4. O STJ possui entendimento de que, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
5. Não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa.

6. Na hipótese, a reforma do julgado recorrido, quanto à não concessão de justiça gratuita, demanda o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada em âmbito especial, a teor da Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
(STJ. REsp: 1740156/SP 2018/0005835-8. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 13/08/2019. Publicado em 11/10/2019). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.
3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita
. 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido
(STJ. AgInt no REsp 1812391/CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original).

Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, de sorte que deve comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Na hipótese, ao que se extrai do Id. 95201004, aos Apelantes (produtores rurais) e à empresa que lhes pertence (Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda – Me) foi deferida a recuperação judicial pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

No entanto, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da recuperação judicial, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, devendo ser comprovada a carência de recursos financeiros.

A título ilustrativo, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido.
(STJ. REsp 1795579 SP 2018/0039034-9. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/03/2019. 2.a Turma. Publicado em 22/04/2019).

Nesse passo, em que pese devidamente intimada (ID. 101184484), a Apelante
Neide Monfernatti Felito
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de cópia da Carteira de Trabalho, inclusive das folhas destinadas à anotação dos contratos de emprego, da declaração de IRPF referente aos anos 2019, 2020 e 2021, de extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses das suas contas, dos holerites e dos comprovantes de eventual benefício previdenciário.

Já o Apelante
Antônio Carlos Felito
, como se vê na decisão de ID. 101184484, foi intimado para trazer ao caderno processual cópia dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses das suas contas bancárias, a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física concernente aos anos de 2019, 2020 e 2021, e dos comprovantes de eventual benefício previdenciário.

No entanto, optou por acostar apenas a Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício do ano 2020, na qual informou ser proprietário de 90% das quotas do capital social da empresa Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda – Me (em recuperação judicial) e, também, titular de 100% do capital social da empresa individual CNPJ 13.014.496/0001-02, atuante no cultivo de soja, milho, arroz e algodão herbáceo, as quais (quotas) somam R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais). Neste documento, contudo, a parte não especificou ao fisco os valores recebidos de ambas as pessoas jurídicas.

No que se refere ao extrato bancário colacionado por
Antônio Carlos Felito
no ID. 102614498, denota-se que não há movimentação desde Janeiro/2021 na conta da agência 1157 (Campo Verde/MT) do Banco Bradesco.

Oportuno registrar que, na lista de credores anexada no Id. 95200998, consta como credor quirografário do Apelante
Antônio Carlos Felito
outros bancos (Sicoob, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil), não sendo informado pelo Recorrente a existência de conta em tais instituições, tampouco os extratos porventura disponíveis.

Diante desse panorama, levando em consideração que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que
"o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas”
(AgInt no AREsp 1503631 / RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020), tenho que a situação apresentada não evidencia com a clareza necessária a incapacidade financeira de
ambos
os Apelantes.

Com efeito, da análise da parca documentação apresentada, não é possível deduzir que falta aos Recorrentes condições econômicas para arcar com as despesas inerentes ao processamento do Apelo que, consoante simulação no
website
deste Tribunal (
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia
) totaliza o valor de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

Diante do exposto, concluo que não fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual
indefiro

o pedido.
Faculto, desde logo, o parcelamento em seis vezes.

Intimem-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Cumpra-se.

Insatisfeitos,
Antônio Carlos Felito – Em Recuperação Judicial e Neide Monfernatti Felito
interpuseram este Recurso de Agravo Interno em que
repetem
os argumentos lançados no Apelo quanto à assistência judiciária gratuita.

Sabe-se que nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”;
assim, para que seja possível o julgamento escorreito deste recurso, o Recorrente deve impugnar
especificamente
os fundamentos da decisão combatida, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

Na hipótese, os Agravantes não impugnam especificamente os fundamentos da decisão unipessoal, pois se restringiram em repetir os argumentos expostos nas razões do Apelo no tocante à assistência judiciária gratuita, o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo Interno sem a impugnação ao que foi exposto na decisão monocrática.

Nesse contexto, complementa-se, aos Agravantes incumbia requestar pela reforma do
decisum
demonstrando

de maneira concreta o equívoco desta Relatora na conclusão adotada. Ou seja, deveriam demonstrar que
Neide Monfernatti Felito
atendeu ao despacho de ID. 101184484 e apresentou a cópia da Carteira de Trabalho, dos holerites, das declarações de IRPF, dos extratos bancários e dos comprovantes de eventual benefício previdenciário; e que os números apresentados na Declaração de Imposto de Renda de
Antônio Carlos Felito

não retratam a verdadeira capacidade econômica da parte para o recolhimento do preparo recursal.

No entanto, os Recorrentes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de alterar a conclusão ali manifestada e, por consequência lógica, este recurso não comporta conhecimento já que ofende ao princípio da dialeticidade.

Vale repetir que o citado princípio impõe ao Recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, exige que a parte traga

argumentações

capazes

de

demonstrar

o desacerto no
decisum
, de modo que é insuficiente

fazer alegações genéricas e/ou repetir os argumentos expostos em peças anteriores que foram expressamente rechaçados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.

1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não impugnou, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.

3. Agravo interno não conhecido
(STJ. AgInt no REsp 1675570/RJ. Relator Ministro Gurgel De Faria. Primeira Turma. Julgado em 12/05/2020. Publicado em 02/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. III

Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV Agravo Interno não conhecido.
(STJ. AgInt no AREsp 1745481/SP. Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma. Julgado em 23/02/2021. Publicado em 01/03/2021).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS NÃO CONHECIDO.

1. “Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1224749/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 05/09/2018)

2. Decisão mantida.
(TJMT. AGINT 0006333-87.2018.8.11.0055. Des.

Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/11/2021. Publicado em 02/12/2021).

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022